Tribunal: TJDFT
Processo: 0111682-60.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.(AgRg no REsp 1.349.721/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/5/2013, DJe 28/5/2013)

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.